Tribunal: STF
Processo: RE 471170
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO. O julgamento do recurso
   extraordinário faz-se consideradas as premissas fáticas e
   jurídicas do acórdão impugnado.
        PENSÃO - MAJORAÇÃO - LEIS Nº
   8.213/91 E 9.032/95. Consoante a jurisprudência pacificada no
   Plenário, descabe aplicar às pensões lei nova que haja resultado
   na majoração. Precedentes: Recursos Extraordinários nº
   415.454-4/SC e 416.827-8/SC, julgados na sessão de 8 de fevereiro
   de 2007.